Tribunal: TJPA
Processo: 0801862-05.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801862-05.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUIZA MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, Luiza Miranda da Silva, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e afastando a exigência de apresentação de extratos bancários na fase de cumprimento de sentença. O banco agravante alega a aplicabilidade do princípio do "venire contra factum proprium" e defende a devolução simples dos valores cobrados, além da redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio do "venire contra factum proprium" à continuidade da cobrança de tarifas; (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais; e (iv) analisar a necessidade de apresentação de todos os extratos bancários na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do "venire contra factum proprium" não se aplica, pois a anuência tácita da autora à cobrança de tarifas não configura contratação válida. Segundo a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, a cobrança de tarifas exige autorização expressa, especialmente para clientes vulneráveis, como beneficiários previdenciários.

O banco não apresenta prova da contratação dos serviços tarifados, o que configura cobrança indevida e atrai a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de erro justificável ou justificativa de boa-fé.

O valor fixado de R$ 5.000,00 para danos morais é razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico e compensatório, além da vulnerabilidade da autora, que utiliza a conta apenas para receber benefício previdenciário.

A exigência de novos extratos bancários na fase de cumprimento é desnecessária, uma vez que os valores cobrados indevidamente foram especificados na petição inicial e não contestados de forma substancial pelo banco, que possui melhores condições de apresentar tais documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa do cliente é indevida, cabendo à instituição financeira o ônus da prova quanto à contratação.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando não há justificativa para o erro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração da indenização por danos morais é devida em casos de cobrança reiterada e indevida, especialmente quando o consumidor se encontra em condição de vulnerabilidade.

Na fase de cumprimento de sentença, a exigência de extratos adicionais é dispensável quando os valores cobrados já foram especificados e não impugnados substancialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, j. 03.10.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800688-96.2020.8.14.0054, Rel. Des. Luana Henriques, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso da autora, LUIZA MIRANDA DA SILVA, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastando a necessidade de apresentação de todos os extratos bancários na fase de cumprimento de sentença.

O agravante alega, em síntese, a ocorrência de "venire contra factum proprium" pela autora, que teria utilizado os serviços bancários por mais de cinco anos sem qualquer manifestação de inconformismo, além de reiterar que o valor dos danos morais deveria ser minorado, defendendo, ainda, que a devolução dos valores cobrados ocorra de forma simples.

Sem contrarrazões – id. 20908385.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente agravo interno visa reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do BANCO BRADESCO S.A., enquanto concedeu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, LUIZA MIRANDA DA SILVA, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e afastando a exigência de apresentação de extratos bancários na fase de cumprimento de sentença.

O agravante argumenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente o princípio do "venire contra factum proprium" e a teoria da mitigação do prejuízo, haja vista a suposta utilização dos serviços tarifados pela autora por período prolongado sem manifestação de inconformidade. Além disso, defende que, na ausência de má-fé, a repetição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples e que o montante arbitrado a título de danos morais é excessivo, pleiteando a redução do valor.

1. Da Regularidade dos Descontos e Aplicação do Princípio do “Venire Contra Factum Proprium”

Preliminarmente, esclareço que o princípio do "venire contra factum proprium" não é aplicável ao caso em questão. O argumento da anuência tácita da autora pela continuidade dos descontos tarifários e da utilização dos serviços bancários é insuficiente para configurar a contratação tácita ou um comportamento contraditório capaz de afastar a responsabilidade da instituição bancária. Ressalto que a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central exige a comprovação de autorização expressa para a cobrança de tarifas em serviços bancários, especialmente em contas de clientes com características vulneráveis, como beneficiários previdenciários.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, a responsabilidade pela comprovação da contratação do serviço incumbe à instituição bancária, que deve juntar aos autos o contrato ou documento que comprove a anuência do consumidor para a prestação dos serviços tarifados. A título ilustrativo, cito o AgInt no REsp 1414764/PR, que afirma ser exigível a comprovação documental da contratação, sob pena de se reconhecer a inexigibilidade das tarifas cobradas. Segue o decisum:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual. 3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças. 4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1414764 PR 2013/0195109-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

2. Da Repetição em Dobro dos Valores Indevidamente Descontados

O agravante pleiteia a restituição dos valores de forma simples, alegando a ausência de má-fé e erro justificável. Contudo, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor determina que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida em casos em que não se configura erro justificável por parte do fornecedor. Considerando que o banco não apresentou comprovação da contratação dos serviços que fundamentaram os descontos na conta da autora, resta configurada a má-fé, não havendo amparo para a devolução em forma simples.

Destaco que a jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente se aplica quando a cobrança é manifestamente irregular e sem qualquer respaldo contratual. A ausência de comprovação da contratação do serviço caracteriza a cobrança como indevida, o que atrai a incidência da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, objetivando uma sanção proporcional e educativa à conduta da instituição financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

3. Dos Danos Morais e da Majoração da Indenização

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00, conforme estabelecido na decisão monocrática, encontra-se em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade exigidas, levando-se em conta as particularidades do caso. A cobrança reiterada e indevida de tarifas em conta corrente utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário configura violação dos direitos da autora, que, além de arcar com valores não contratados, sofreu abalo moral decorrente da falha na prestação de serviços bancários, sendo necessário resguardar seu direito à segurança e ao respeito enquanto consumidora.

A quantia fixada atende ao caráter pedagógico e dissuasório da indenização, sem caracterizar enriquecimento sem causa, mas sim uma resposta à gravidade do fato. A jurisprudência desta Corte Estadual tem seguido o entendimento de que valores indenizatórios em torno de R$ 5.000,00 são adequados para casos de cobrança indevida de tarifas bancárias que persistem por períodos prolongados e sem autorização prévia do consumidor, especialmente em se tratando de cliente hipossuficiente.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS “CESTA FACIL ECONOMICA”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “CESTA FACIL ECONOMICA” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a majoração da indenização moral para o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800688-96.2020.8.14.0054, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

4. Da Desnecessidade de Apresentação de Extratos Bancários na Fase de Cumprimento de Sentença

Por fim, a decisão monocrática afastou a exigência de apresentação de todos os extratos bancários para comprovar os descontos durante a fase de cumprimento de sentença. A autora já especificou os valores cobrados indevidamente na petição inicial, e o banco agravante não impugnou especificamente esses valores, limitando-se a defender a legitimidade das cobranças. Assim, a exigência de novos extratos representaria um ônus desnecessário à autora, uma vez que os valores já foram especificados e não contestados substancialmente pela parte agravante.

Outrossim, os extratos deveriam ser apresentados pelo réu sucumbente, que detém as informações em seu banco de dados.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de cobranças dos expurgos inflacionários de conta de poupança. Plano verão. Pedido de exibição dos extratos bancários. Cabimento. Sentença, transitada em julgado (indexador 00203), "condenando a ré no pagamento, ao autor, dos percentuais expurgados, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, deduzindo-se os valores já eventualmente creditados, e acrescido das diferenças de correção monetária relativas" Processo em fase de cumprimento de sentença Pedido de intimação do Banco réu para apresentação dos extratos bancários que não foi acolhido. Deve ser reconhecido a hipossuficiência técnica material da parte autora, diante da estrutura administrativa e tecnológica do Banco réu, a quem bastaria apresentar os extratos bancários referente aos meses de maio, junho e julho de 1987, bem como dezembro, janeiro e fevereiro de 1989, referentes à conta poupança do falecido autor. É evidente que a obrigação da ré de apresentar, em juízo, os extratos bancários pleiteados pela parte decorre da lei, eis que a relação jurídica subjacente está submetida às regras e aos princípios instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Art. 6º, inciso VIII do CDC. Não se revela legítima, portanto, a recusa do magistrado de intimar a instituição financeira para apresentar os extratos bancários. DA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00174829220198190000, Relator: Des(a). JDS ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/07/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2024